Tribunal: TJES
Processo: 5006152-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006152-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSA FRANCA SANTANA MOURA registrado(a) civilmente como ROSA SANTANA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DO
DE CUJUS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS - DIFERIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O
alvará judicial constitui um procedimento de jurisdição voluntária onde se objetiva a expedição de um mandado judicial determinando-se a prática de um ato
.

2-
A
pesar do reconhecimento da parte Agravante tratar-se de espólio e ser del
a
a obrigação para arcar com as custas processuais, o intuito do ingresso do Alvará Judicial
é justamente buscar os valores deixados pelo
de cujus
.

3-
S
egundo o art. 2º,
caput
da Lei nº 6.858/1980,
o Alvará Judicial é
cabível para recolhimento de saldos bancários, não existindo outros bens sujeitos a inventários, no valor de até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

4-

Nesse sentido,
provavelmente, o valor da herança não se trat
a
de quantia exorbitante que evidencia de pronto a capacidade financeira do espólio.
De modo que se torna cabível o diferimento para pagamento das custas processuais, após apuração e disponibilização dos valores nas contas bancárias do
de cujus
ao espólio.

5-
Recurso conhecido e provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em ______/_______/2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006152-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSA FRANCA SANTANA MOURA registrado(a) civilmente como ROSA SANTANA DA SILVA
AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006152-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSA FRANCA SANTANA MOURA registrado(a) civilmente como ROSA SANTANA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
ROSA SANTANA DA SILVA

em razão
de decisão
proferid
a
nos autos do processo nº
5006422-36.2021.8.08.0012

pelo Ju
í
z
o
da
2
ª Vara
Cível,
Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica
-ES
,
que,
nos autos
com proposta de pedido
d
e

A
lvará Judicial

(Id. nº 1814267)
,
indeferiu
o pedido de
assistência judiciária,
por não preencher os requisitos para concessão,

vez que não verificou restar demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, que possui valores depositados em contas bancárias
.

Em suas razões de
Id nº 1814268
, sustenta
a Agravante não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejudicar seu sustento.
Afirma, ainda, que não há certeza se existem valores depositados em contas bancárias do
de cujus
, motivo pelo qual veio ao juízo solicitar a intimação dos bancos indicados na inicial, para informar a existência de contas bancárias em aberto.

R
equer a concessão do efeito
ativ
o
ao presente recurso,
no mérito,
a reforma da decisão
e, subsidiariamente, o deferimento do pagamento das custas ao final da demanda
.

D
ecisão Id. nº 1827787, deferindo o diferimento do pagamento das custas ao final, após apuração e disponibilização dos valores disponíveis na conta bancária do
de cujus
ao espólio.

Petição da Agravante em Id. nº 1838905, manifestando ciência da decisão retro.

Sem contrarrazões por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006152-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSA FRANCA SANTANA MOURA registrado(a) civilmente como ROSA SANTANA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSA SANTANA DA SILVA

em razão de decisão
proferid
a
nos autos do processo nº
5006422-36.2021.8.08.0012

pelo Ju
í
z
o
da
2
ª Vara
Cível,
Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica
-ES
,
que,
nos autos
com proposta de pedido
d
e

A
lvará Judicial

(Id. nº 1814267)
,
indeferiu
o pedido de
assistência judiciária,
por não preencher os requisitos para concessão,

vez que não verificou restar demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, que possui valores depositados em contas bancárias
.

Em suas razões de
Id nº 1814268
, sustenta
a Agravante não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejudicar seu sustento.
Afirma, ainda, que não há certeza se existem valores depositados em contas bancárias do
de cujus
, motivo pelo qual veio ao juízo solicitar a intimação dos bancos indicados na inicial, para informar a existência de contas bancárias em aberto.

R
equer a concessão do efeito
ativ
o
ao presente recurso,
no mérito,
a reforma da decisão
e, subsidiariamente, o deferimento do pagamento das custas ao final da demanda
.

D
ecisão Id. nº 1827787, deferindo o pagamento das custas ao final, após apuração e disponibilização dos valores disponíveis na conta bancária do
de cujus
ao espólio.

Petição da Agravante em Id. nº 1838905, manifestando ciência da decisão retro.

Sem contrarrazões por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Pois bem.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Entretanto, para o conhecimento do presente recurso, resta transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna a recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita que é a própria matéria de fundo no embate processual como se observa da decisão vergastada (Id. nº 9493231).

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso interposto para examinar exatamente a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita, única questão debatida até o presente momento na demanda.

E
m que pese
a douta decisão do
Magistrad
o
a quo
,
concluo
que a decisão objurgada merece reforma
.
Explico.

Como sabemos
,
o alvará judicial constitui um procedimento de jurisdição voluntária onde se objetiva a expedição de um mandado judicial determinando-se a prática de um ato
.

Apesar do reconhecimento da parte Agravante tratar-se de espólio e ser dela a obrigação para arcar com as custas processuais, o intuito do ingresso do Alvará Judicial (Id. nº
1814267
) é justamente buscar os valores deixados pelo
de cujus
.
V
alores
estes que
serão destinados à Agravante, que compõe o espólio.

Extrai-se dos autos,
que
a parte postulou pedido de Alvará Judicial
pois
, segundo o art. 2º,
caput
da Lei nº 6.858/1980
1
,
este
é cabível para recolhimento de saldos bancários, não existindo outros bens sujeitos a inventários, no valor de até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Isso significa dizer que, provavelmente, o valor da herança não se trata de quantia exorbitante que evidencia de pronto a capacidade financeira do espólio.

Nesse sentido
, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de
di
ferir a benesse da gratuidade da justiça ao espólio, para o pagamento ao final,
pois “a
inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
”. Senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.
3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000467, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019) ”

Dessa forma, entendo que o melhor posicionamento a
presente hipótese
é diferir o pagamento das custas ao final, para que os valores nas contas bancárias do
de cujus
possam ser devidamente apurados e disponibilizados ao espólio.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO.

É como voto.

1
“
Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
(...)”

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006152-48.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSA FRANCA SANTANA MOURA registrado(a) civilmente como ROSA SANTANA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DO
DE CUJUS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS - DIFERIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O
alvará judicial constitui um procedimento de jurisdição voluntária onde se objetiva a expedição de um mandado judicial determinando-se a prática de um ato
.

2-
A
pesar do reconhecimento da parte Agravante tratar-se de espólio e ser del
a
a obrigação para arcar com as custas processuais, o intuito do ingresso do Alvará Judicial
é justamente buscar os valores deixados pelo
de cujus
.

3-
S
egundo o art. 2º,
caput
da Lei nº 6.858/1980,
o Alvará Judicial é
cabível para recolhimento de saldos bancários, não existindo outros bens sujeitos a inventários, no valor de até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

4-

Nesse sentido,
provavelmente, o valor da herança não se trat
a
de quantia exorbitante que evidencia de pronto a capacidade financeira do espólio.
De modo que se torna cabível o diferimento para pagamento das custas processuais, após apuração e disponibilização dos valores nas contas bancárias do
de cujus
ao espólio.

5-
Recurso conhecido e provido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR